Tribunal: TJMT
Processo: 1013981-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013981-91.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Citação, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANGELA NORONHA DA MOTTA - CPF: 930.814.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (EMBARGANTE), FERNANDA DA MOTTA CURZEL - CPF: 033.585.901-19 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Zulmar

Curzel
e Fernanda da Motta
Curzel
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade. Os embargantes alegam erro material pela ausência do nome de uma das agravantes no dispositivo resumido do sistema, bem como omissão, contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento da validade da citação, sustentando tratar-se de vício
transrescisório
e matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Requerem o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes par
a reconhecimento da nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão em razão da suposta omissão do nome de uma das agravantes; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a validade da citação diante da assinatura de termo de confissão de dívida homologado judicialmente; e (
iii
)
determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão oficial assinado eletronicamente contém expressamente os nomes de ambos os embargantes no cabeçalho e no relatório, inexistindo erro material ou vício de identificação apto a comprometer a eficácia do julgado.

A assinatura de termo de confissão de dívida posteriormente homologado por sentença judicial demonstra ciência inequívoca da demanda e supre eventual irregularidade formal da citação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A homologação judicial do acordo evidencia a integração das partes à relação jurídica processual e material, afastando a alegação de obscuridade quanto à natureza do ato praticado.

A tese de nulidade citatória como vício
transrescisório
foi superada pela constatação da ciência inequívoca da demanda e pela formação da coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de vício no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração
fundados
em erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

A assinatura de termo de confissão de dívida homologado judicialmente demonstra ciência inequívoca da demanda e supre eventual nulidade de citação.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A formação da coisa julgada após sentença homologatória impede o reconhecimento posterior de nulidade citatória quando evidenciada a ciência inequívoca da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO No
1013981-91.2026.8.11.0000

FERNANDA DA MOTTA CURZEL e ZULMAR CURZEL

x
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ZULMAR CURZEL e FERNANDA DA MOTTA CURZEL em face do v. acórdão (ID 364565863) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade na origem.

Em suas razões (ID 365153874), os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de erro material decorrente da omissão do nome da agravante Fernanda da Motta
Curzel
no dispositivo do acórdão.

Alegam, ainda, a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a nulidade de citação constitui vício
transrescisório
e matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, sendo contraditória a aplicação desse instituto pelo julgado.

Sustentam também obscuridade, afirmando que o acórdão teria considerado que a confissão de dívida supre a citação sem esclarecer se referido ato possui natureza processual ou extrajudicial.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a nulidade da citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Inicialmente, no que tange ao alegado erro material, observa-se que o inconformismo se volta contra um resumo de movimentação gerado pelo sistema
PJe
, e não contra o teor do acórdão oficial assinado eletronicamente e encartado nos autos.

No documento jurisdicional de ID 364565863, tanto no cabeçalho das partes quanto no relatório, constam expressamente os nomes de
Zulmar

Curzel
e Fernanda da Motta
Curzel
, restando claro que o desprovimento do recurso atingiu ambos os recorrentes em sua integralidade, não havendo qualquer vício de identificação ou ef
icácia no julgado que demande correção.

Quanto às teses de omissão, contradição e obscuridade, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da validade da citação.

Restou assentado que, embora a nulidade citatória seja matéria de ordem pública, a conduta dos próprios agravantes em assinar um Termo de Confissão de Dívida, o qual foi posteriormente homologado por sentença judicial na fase de conhecimento, demonstra ciência inequívoca da demanda e supre qualquer irre
gularidade formal no ato de convocação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em obscuridade sobre a natureza do ato, pois a homologação judicial citada no acórdão pressupõe a integração das partes à relação jurídica de direito material e processual.

Dessa forma, resta evidente que os embargantes não apontam vícios reais de fundamentação, mas sim manifestam mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada por esta Câmara, buscando a rediscussão do mérito para fins de reforma da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A tese do vício
transrescisório
foi superada pela constatação fática da ciência inequívoca e da coisa julgada formada após o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
os

embargante
s
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026